Tribunal: TJSP
Processo: 1002632-04.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c repetição. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo automotor. Decisão de improcedência.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade reconhecida. Prestação do serviço não comprovada. Laudo de avaliação juntado aos autos pela instituição financeira não possui assinatura do avaliador nem do autor. Provimento.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c repetição. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo automotor. Decisão de improcedência.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade reconhecida. Prestação do serviço não comprovada. Laudo de avaliação juntado aos autos pela instituição financeira não possui assinatura do avaliador nem do autor. Provimento.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade não reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada com o gravame registrado no órgão de trânsito. Recurso desprovido no ponto.
SEGURO. Cobrança abusiva. Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Recurso provido no ponto.
TARIFA DE CADASTRO. Previsão contratual expressa. Admissibilidade. Tarifa admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Recurso desprovido no ponto.
Recurso parcialmente provido.